Tribunal: TJDFT
Processo: 0704672-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704672-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATAS ARAGAO RAMOS AGRAVADO: GILBERTO FELIZARDO GONCALVES JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação da penhora de cotas da sociedade empresarial BRIDGE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, e determinou a penhora pelo BACEN-JUD no montante equivalente às cotas do devedor, ora recorrente, em conta corrente da sociedade. Em resumo, sustenta que não houve a desconsideração da personalidade jurídica inversa da sociedade empresarial, de modo que a penhora não pode recair em sua conta bancária. Pede liminar para sustar os efeitos da decisão impugnada. A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: DECISÃO Cuida-se de impugnação à penhora interposta por JONATAS ARAGÃO RAMOS em face da penhora de cotas realizada da empresa BRIDGE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, conforme certidão de fl. 268. Alega o embargante inexistência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; impossibilidade de penhora de cotas de carater personalíssimo; direito de preferência e do valor das cotas. Juntou os documentos de fls. “279/286.Resposta à impugnação, fls. 291/297.DECIDO.O cumprimento da sentença se arrasta desde maio/2017, sem êxito, culminando com pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa CAPITAL TRÊS BISTRO E RESTAURANTE EIRELI ME. Expedido mandado de citação da empresa, somente na data de 17/10/2019 foi devidamente cumprido, conforme certidão de fl. 266, quando foram relacionados os bens encontrados na empresa.Por conseguinte, não tendo sido efetuado o pagamento da dívida e concretizada a citação, acolho o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, de propriedade de JONATAS ARAGÃO RAMOS. Quanto à penhora das cotas em nome do executado/devedor junto à empresa BRIDGE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA é de ver-se que a penhora foi deferida somente em relação as cotas do devedor, que de acordo com contrato social importam em R$6.666,00, sendo que os demais sócios ficaram cientes/intimados. De outra parte, não há que se falar em cotas de carater personalíssimo, pois as cotas foram constituídas em espécie e por isso penhoráveis. Entretanto, em que pese a literalidade do art. 861 do CPC, entendo que é ineficaz a penhora de cotas sociais, por resumir-se em uma anotação nos arquivos na Junta Comercial, onde sequer há movimentação de recursos.Além disso, cuida-se de empresa de pequeno porte, de prestação de serviços, cujo capital social importa em R$20.000,00, cabendo ao devedor o capital de R$6.666,66, insuficiente para pagamento da dívida, não se sabendo sequer qual o faturamento mensal, observando que a cota social representa o ativo e o passivo da pessoa jurídica, seus ônus e seus bônus.Soma-se que no que se refere à liquidação das cotas do sócio-executado, o parágrafo único do art. 1.026 do CC estabelece que, se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado por balanço especial, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação.Dessa forma, a consequência processual de alcance mais efetivo para o exequente seria a liquidação das cotas, fato que fugiria à competência deste Juízo, uma vez que aqui não é o foro competente para processar e julgar dissolução/liquidação de sociedade empresarial.Dessa forma, caso o exequente opte pela liquidação das cotas sociais, este Juízo poderá expedir uma certidão de crédito, nos moldes daquela prevista no art. 828 do CPC, a fim de que o credor promova a respectiva ação de liquidação das cotas do sócio-executado, certidão em que se inscreverá: "para fins de liquidação de cota contra sócio executado".No entanto, o exequente deverá promover essa nova demanda judicial perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, foro competente para processa-la, nos termos da Resolução 23/2010 deste Egrégio TJDFT.Por conseguinte, muito embora admissível a penhora de cotas sociais, esta magistrada entende que tal medida não traz efetividade. JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO À PENHORA, devendo o credor, no entanto, se manisfetar quanto ao seu interesse na manutenção da penhora. DECRETO a desconsideração da personalidade jurídica da empresa TRÊS BISTRO E RESTAURANTE EIRELI ME, podendo os bens existentes serem penhorados. “DEFIRO o pedido de penhora via BACEN-JUD da empresa BRIDGE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA até o limite de 33% correspondente à cota do devedor. Decisão registrada eletronicamente. P. I.” DECIDO. Em uma análise de estreita cognição, vislumbro a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano irreparável a justificar a medida postulada. Dispõe o artigo 1.026, do Código Civil: Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação. Depreende-se que a norma em destaque não autoriza a constrição de patrimônio da sociedade, mas apenas sobre o que eventualmente couber ao sócio-cotista como distribuição de lucros ou em caso de liquidação, se saldo houver, evidentemente. Em contrário senso, na liquidação da sociedade a prioridade é solver as dívidas que ela contraiu perante seus fornecedores. Eventual saldo credor tocará aos sócios, sobre o qual poderá recair a penhora. Nesse sentido é que a penhora de ativos financeiros em nome da sociedade BRIDGE se mostra imprópria, mesmo porque não há informação no processo que a soma que sofreu constrição refere-se a lucro que cabe ao sócio, tampouco que se trata de saldo decorrente de liquidação da sociedade destinado ao cotista, ora agravante. O capital integralizado pelos sócios serve para fazer frente ao desenvolvimento da atividade empresarial, e que só pode sofrer constrição judicial na hipótese de a sociedade figurar como devedora ou em eventual desconsideração inversa da personalidade jurídica que, no caso concreto, ao que se percebe, não ocorreu, mas apenas de penhora sobre as cotas que o devedor, ora agravante, tem na participação do capital. De outra parte, não há elementos no processo para afastar a penhora de cotas da sociedade, diante da verossimilhança de ausência de outro patrimônio em nome do devedor passível de constrição. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar, em parte, para sustar os efeitos da decisão impugnada no ponto que determina a penhora sobre ativos financeiros da sociedade BRIDGE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. Faculto ao recorrido aditar as contrarrazões apresentadas em virtude de a concessão da liminar ter ocorrido em razão de pedido posterior do recorrente e à resposta do recorrido. Dispenso as informações do juízo processante. (e) Brasília/DF, 23 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito